Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708795-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JORGE HENRIQUE DO NASCIMENTO AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JORGE HENRIQUE DO NASCIMENTO AGUIAR, processo n. 0701102-77.2024.8.07.0010, deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pela agravada, o fazendo nos seguintes termos (ID 186204836 da origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado na petição inicial, por meio do qual a parte autora requer seja a requerida compelida a autorizar “todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial necessidade de internação com urgência, conforme relatório médico;”. Narra que já é titular do plano de saúde desde 10/11/2023, já na data de 08/02/2024 passou mal em razão estar acometido por dengue hemorrágica e foi levado ao Hospital Brasília Lago Sul, no entanto recebeu a negativa do plano de saúde para a realização dos procedimentos necessários e internação, sob a alegação de que o autor ainda se encontra em período de carência. Afirma que tem recebido somente as(sic) atendimentos legais das primeiras 12 horas. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes (ID 186169986 – pág. 1), demonstrada a recusa do plano de saúde em autorizar a internação do autor (ID 186169986 – pág. 3) em razão de "serviço solicitado em carência", bem como o relatório médico, com a solicitação de internação do autor (ID 186169986 – pág. 2), para vigilância de plaquetopenia e hidratação venosa, devido ao risco de desenvolvimento de dengue. É cediço que as operadoras de plano de saúde, conforme a legislação de regência, têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. No entanto, o prazo estabelecido contratualmente é restrito às coberturas das despesas de internação regular, ou seja, de procedimento realizado de acordo com a normal previsão médica. Na hipótese dos autos, cuida-se de tratamento emergencial, de modo que a cobertura e o tratamento são garantidos ao consumidor, na medida em que o prazo de carência em tais situações é de vinte e quatro horas previsto no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998. Com efeito, a obrigatoriedade do tratamento emergencial é prevista no art. 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1995: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Cite-se, igualmente, o enunciado da Súmula 597/STJ, conforme transcrito abaixo: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". Dessa forma, evidente a desconformidade da conduta da requerida em relação à lei, ao limitar atendimento apenas após completado o período de carência. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o requerente apresenta quadro de dengue grupo C, que acarretou dor abdominal intensa associada a plaquetopenia grave, em piora e lipotímia, consoante laudo médico de ID 186169986 – pág. 3, evidenciada a emergência do caso. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência, para determinar que a demandada seja compelida a autorizar, no prazo de 24 horas, todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde do autor, em especial a sua internação, conforme relatório médico;, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Deixo de designar audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida. Ante a urgência, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO DA RÉ, A SER CUMPRIDO EM REGIME DE PLANTÃO, no seguinte endereço: o Setor Comercial Norte, Quadra 3, Bloco B, No 120, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70713-000 tel. 4009-6700.” Inconformada, a parte requerida recorre. Defende a legitimidade da recusa da internação da agravada, ao argumento de que ainda estaria em período de carência, este previsto em contrato. Diz que se trata de cláusula contratual expressa, a qual deve ser observada, porquanto livremente pactuado entre as partes. Destaca “A possibilidade de um contrato de adesão conter disposição restritiva de direito do consumidor é admitida expressamente no art. 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor.” Aduz ainda que seria indevida ou excessiva a aplicação de multa cominatória e R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 30.000,00. Pede assim a exclusão da multa, ou a redução. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 56569563). É o relatório. Decido. Neste momento incipiente a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão a recorrente. Muito embora a agravante alegue que a negativa do plano se deu no exercício regular de direito, por estar o agravado ainda no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, seria de urgência/emergência. De acordo com relatório médico, ID 186169986 dos autos de origem, o agravado foi atendido na emergência em razão de diagnóstico de dengue tipo C – com complicações que impõe internação para vigilância de plaquetopenia e hidratação venosa, devido a risco de desenvolvimento de dengue hemorrágica. Ora, em princípio, quem determina se a situação é de urgência/emergência ou não é o médico, e não o plano de saúde. Não se pode olvidar que é notório a quantidade de casos de dengue, inclusive, infelizmente, com vários casos de óbito. In casu, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifico que a agravante não esclarece porque entende que a situação não seria de urgência, apenas insiste em dizer que não fora atendido o prazo de carência. Logo, por se tratar de urgência, necessário ser mitigado o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). A propósito, sobre o tema colaciono Aresto de minha relatoria: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". INTERNAÇÃO CIRÚRGICA. URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA. ASTREINTES. 1. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação para realização de cirurgia ocorreu em caráter de urgência, conforme relatório médico apresentado. 4. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1761152, 07286383020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor. Em relação a multa cominatória, constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial, sendo certo que, no caso em tela, ainda não se tem sequer notícia quanto ao cumprimento da ordem judicial, portanto, ao menos neste momento, deve ser mantida. No tocante ao valor da multa, aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução, por decisão monocrática, razão por que entendo prudente levar ao exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Portanto, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator